Tribunal: STF
Processo: AI 666140
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    Em se tratando de causa em que vencida a Fazenda Pública, esta Corte firmou o entendimento de que a norma aplicável relativamente à fixação da verba honorária é a do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. 



    A inversão dos ônus da sucumbência, da forma como posta na decisão agravada, atende perfeitamente ao disposto no Código de Processo Civil (art. 20, § 4º).



    Agravo regimental a que se nega provimento.